Tribunal: TJSP
Processo: 1021707-59.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MATERIAIS E morais – Ato praticado na vigência do antigo CPC – Aplicação do artigo 14 do novo CPC – Pretensão de reparação de danos decorrentes da falta de comunicação das autoridades sobre a localização do veículo furtado que acarretou a permanência por seis anos e a deterioração do bem em pátio conveniado do Poder Público –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos MATERIAIS E morais – Ato praticado na vigência do antigo CPC – Aplicação do artigo 14 do novo CPC – Pretensão de reparação de danos decorrentes da falta de comunicação das autoridades sobre a localização do veículo furtado que acarretou a permanência por seis anos e a deterioração do bem em pátio conveniado do Poder Público – Legitimidade da empresa conveniada para constar do polo passivo, pois, como depositária legal, tem dever de guarda e vigilância do bem – Bem completamente deteriorado durante o período de recolhimento – Demonstração da negligência do Estado e da empresa, do nexo de causalidade e dos danos suportados pelo proprietário – Responsabilidade civil configurada – Necessidade de reparação pela estadia do automóvel no pátio e pelas severas avarias sofridas – Juros e correção monetária na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ – Compensação da honorária mantida, em razão da sucumbência recíproca – Sentença reformada, em parte, tão somente para alterar a disciplina dos juros e correção monetária – Recursos do autor e da empresa improvidos e recurso do Estado parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021707-59.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante/apelado CARLOS ALBERTO DA SILVA, são apelados/apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e GUINCHO NOVE
DE JULHO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos do autor e da empresa e deram
parcialmente provimento ao recurso do Estado. V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
2
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602
Apelante/Apelado: CARLOS ALBERTO DA SILVA
Apdos/Aptes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
GUINCHO NOVE DE JULHO LTDA
Comarca: Sorocaba
Voto no 17.214
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Ato praticado na vigência do antigo CPC Aplicação do artigo 14
do novo CPC Pretensão de reparação de danos decorrentes da
falta de comunicação das autoridades sobre a localização do
veículo furtado que acarretou a permanência por seis anos e a
deterioração do bem em pátio conveniado do Poder Público
Legitimidade da empresa conveniada para constar do polo passivo,
pois, como depositária legal, tem dever de guarda e vigilância do
bem Bem completamente deteriorado durante o período de
recolhimento Demonstração da negligência do Estado e da
empresa, do nexo de causalidade e dos danos suportados pelo
proprietário Responsabilidade civil configurada Necessidade
de reparação pela estadia do automóvel no pátio e pelas severas
avarias sofridas Juros e correção monetária na forma dos Temas
810 do STF e 905 do STJ Compensação da honorária mantida,
em razão da sucumbência recíproca Sentença reformada, em
parte, tão somente para alterar a disciplina dos juros e correção
monetária Recursos do autor e da empresa improvidos e
recurso do Estado parcialmente provido.
Trata-se de apelações de Estado de São Paulo, Guincho Nove
de Julho Ltda. e Carlos Alberto da Silva em face da r. sentença de fls.
123/133 que, em ação ordinária1 movida pelo último contra os primeiros,
objetivando declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA e reparação de
danos oriundos de não comunicação de recuperação de veículo furtado,
julgou parcialmente procedente o pedido, para afastar o pedido de
reconhecimento de inexigibilidade do débito e condenar o Estado e a empresa
ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 7.395,00 e danos morais
no montante de R$ 9.000,00, corrigidos e acrescidos de juros nos termos da
Lei 1.960/09, e, em razão da sucumbência recíproca, rateou as custas e
despesas igualmente entre as partes, compensando-se a verba honorária.
1 Valor da causa: R$ 29.524,82, em 16/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
3
Pugna Carlos Alberto da Silva pela reforma parcial do julgado,
tão somente para que os requeridos sejam condenados ao pagamento integral
da verba honorária (fls. 136/140).
Por sua vez, em sua apelação, pugna a empresa,
preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, em razão
de seu dever se limitar à guarda do veículo, sem qualquer responsabilidade de
comunicação do proprietário, e, no mérito, afirma que o veículo já se
encontrava deteriorado quando encontrado e recolhido ao pátio pela
autoridade policial (fls. 141/158).
Por fim, o Estado pleiteia a inversão do julgado, sustentando, em
resumo, a inexistência de danos (fls. 171/180).
Recursos respondidos (fls. 184/197).
O feito foi distribuído, em 16/01/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação do Presidente da Seção de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fls. 198/199).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Por se tratar de ato praticado na vigência do antigo CPC,
este será utilizado para a análise da questão, nos moldes do artigo 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
4
Novo CPC.
Narra o autor, na inicial, que, em 29/06/2007, adquiriu o veículo
VW/Santana GLS 1988 placas BMT9635, o qual foi furtado em 22/01/2008,
quando estava estacionado em via pública do Município de Sorocaba.
Afirma que, na mesma data, lavrou o Boletim de Ocorrência no
852/2008 na Delegacia Seccional de Sorocaba e procurou, por três meses, no
plantão policial e nos guinchos da cidade informações do veículo, sem êxito.
Alega que não teve mais notícias do veículo até 18/06/2014
quando, ao acessar o site da Nota Fiscal Paulista, verificou a existência de
restrição em seu CPF, relativa a débito fiscal do veículo.
Afirma que, naquela data, compareceu ao 4o Distrito Policial de
Sorocaba, tendo a autoridade policial localizado, em pesquisas no sistema, o
Boletim de Ocorrência no 753/2008, oriundo do Plantão de Sorocaba, datado
de 25/01/2008, que informa a localização do veículo em via pública do
Município e o seu recolhimento, naquela mesma data, ao pátio do Guincho
Nove de Julho.
Alega que, na ocasião, foi lavrado o Boletim de Ocorrência no
446/2014, com a emissão de auto de entrega do veículo e a orientação para
que se dirigisse ao pátio para retirada do veículo.
Aduz que se dirigiu ao pátio e lá lhe informaram que o veículo
não havia sido localizado. Afirma que, retornando ao distrito policial, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
5
expedido ofício ao Guincho Nove de Julho, em 24/06/2014, determinando
fossem dadas informações acerca do veículo.
Ressalta que, em 17/07/2014, a empresa informou que havia
localizado o veículo e que o bem estava totalmente deteriorado.
Em razão da suposta ausência de comunicação da recuperação do
veículo pela autoridade policial, ainda no ano de 2008, e diante da suposta
falha no serviço de guarda do veículo, o autor ajuizou a presente ação,
pugnando pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por
danos materiais, relativo ao valor de tabela FIPE do veículo à época do furto
(R$ 7.395,00), danos morais, no montante mínimo de R$ 21.720,00, além da
declaração de inexigibilidade do IPVA 2008.
A sentença, prolatada em 22/01/2016, ainda sob a égide do CPC
1973, afastou o pedido de inexigibilidade do débito fiscal, por se referir à
época em que o veículo se encontrava na posse do autor, e reconheceu a
existência de responsabilidade civil do Estado e da empresa pelos danos
narrados, condenando-os ao pagamento de danos materiais no valor de R$
7.395,00 e danos morais no valor de R$ 9.000,00, atualizados e acrescidos de
juros nos termos da Lei 11.960/09.
Como não houve insurgência da empresa com relação à questão
da inexigibilidade do débito fiscal, cinge-se a controvérsia recursal à
existência de responsabilidade civil do Estado e da empresa pelos danos
narrados pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
6
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da
empresa.
No caso, o autor busca a reparação de danos materiais e morais
supostamente causados pelo Estado e pela empresa, em razão de suposta
negligência na comunicação de recuperação de veículo furtado e pela
deterioração do veículo durante o longo período de seis anos em que o
veículo permaneceu depositado no pátio da empresa.
Logo, como o autor imputa a responsabilidade pelos danos
sofridos ao Estado e à empresa, patente a legitimidade de ambos para
figurarem no polo passivo da demanda.
Com isso, passa-se à análise do mérito.
Tratando-se de alegada falha na prestação de serviço público,
afasta-se, no caso, a responsabilidade objetiva, devendo-se enfrentar o tema
pela teoria da responsabilidade subjetiva (faute du service), cingindo-se a
controvérsia ao exame da culpa no caso concreto.
Nesse sentido, preleciona Celso Antônio Bandeira de Melo que,
“se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez
deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente
deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou
deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando,
de direito, devia sê-lo.” (Curso de direito administrativo, 20a ed., São Paulo,
Malheiros, 2006, p. 956-958).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
7
Nessa
esteira,
importante
salientar
que
“a
pacífica
jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo
necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou
seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além,
obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos” (STJ, REsp
1023937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2010).
Assim, tratando-se de alegada falha no serviço, deve-se averiguar
se o serviço foi corretamente prestado e se há nexo de causalidade entre o
dano e a ausência de atuação do ente público.
No caso, restou comprovado que o veículo, de propriedade do
autor, foi furtado em 22/01/2008, no Município de Sorocaba (BO no
852/2008, fls. 25/27), e localizado, três dias depois, em 25/01/2008, em outro
bairro da mesma cidade, pela Polícia Militar, após notícia de veículo
abandonado com queixa de furto (BO no 753/2008, fls. 28/29).
Constou do BO no 753/2008 que, na ocasião, o veículo estava
aberto, tendo sido “acionado o guincho, e recolhido ao Pateo 09 de Julho”,
não havendo qualquer menção a avarias no veículo (fl. 29).
No documento policial, constou ainda a informação da
ocorrência e identificação do furto: “BO do furto 852/2008, datado de
21/01/2008, 3o DP Sorocaba/SP” (fl. 29)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
8
Por outro lado, o laudo de remoção do veículo, emitido pela
empresa quando de sua localização, em 25/01/2008 (fl. 78), aponta, que, na
ocasião, o veículo estava com o vidro para-brisa quebrado e apresentava
avarias e danos na lataria, sem a descrição pormenorizada da extensão e
gravidade dos danos.
Por fim, restou comprovado que somente em 18/06/2014,
quando o autor compareceu voluntariamente ao distrito policial, foi
informado que o veículo havia sido localizado e se encontrava no pátio da
empresa requerida (BO no 446/2014 (fls. 30/33).
Desse modo, a prova produzida nos autos demonstra que o
veículo do autor foi furtado em 22/01/2008 e recuperado, com avarias não
especificadas, três dias depois, em 25/01/2008.
Entretanto, o Boletim de Ocorrência e o auto de entrega de fls.
30/33 demonstram que o autor somente teve ciência da localização do veículo
seis anos depois dos fatos, em 18/06/2014.
Desse modo, ante tais provas, cabia ao Estado demonstrar que
avisou o autor em data anterior acerca da localização do veículo e este tenha
permanecido inerte.
No entanto, o Estado não trouxe qualquer indício de que o autor
tenha sido avisado em data anterior, valendo destacar que, na contestação, a
defesa estatal quanto aos fatos narrados pelo autor se resumiu a uma negativa
geral, deduzida em um parágrafo: “Ainda nessa linha de raciocínio, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
9
em que se falar de Dano Moral e Material, visto que a FESP não agiu com
desconformidade à lei, muito menos com o intuito de prejudicar o Autor” (fl.
97).
Patente, assim, a negligência estatal na ausência de comunicação
da recuperação do veículo, pois, uma vez localizado o veículo, inclusive com
a identificação do boletim de ocorrência que notificou o furto, era dever dos
agentes públicos entrar em contato com o autor, a fim de que este pudesse
reaver o veículo.
Neste ponto, deve-se salientar que uma vez localizado e
recolhido o bem ao pátio da empresa, cabia ao Estado, e somente a ele,
comunicar o fato ao proprietário, e devolver o bem a ele. A empresa não é
responsável por comunicar os proprietários acerca de veículos depositados
em seus pátios por ato da Administração, notadamente quando tais veículos
foram objeto de ilícito penal, como no caso dos autos.
Por outro lado, é dever do Estado e da empresa a guarda e
vigilância do bem, bem como de devolução do bem em seu estado original.
Com efeito, uma vez recolhido o veículo ao pátio, trata-se de
depósito necessário, realizado por obrigação legal, sendo a ele aplicáveis as
mesmas regras do depósito voluntário, por força do que determinam os arts.
647, I, e 648, do Código Civil, e art. 262, §5o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Segundo o disposto no art. 629 do Código Civil, “o depositário é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
10
obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e
diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com
todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante”.
Em tais casos, o ente público depositário e, por extensão, os
prepostos incumbidos de desempenhar o serviço em referência, têm o dever
de zelar pela guarda e conservação do bem custodiado, respondendo, em
linha de princípio, pelos danos que este venha a sofrer. Na lição de Yussef
Said Cahali:
(...) independentemente da causa da apreensão dos bens ou objetos,
desde que realizada, a autoridade administrativa torna-se
depositária daqueles, responsável, assim, pela sua guarda e
conservação, respondendo, em razão disso, o Estado pelos
prejuízos decorrentes de seu desaparecimento ou pela sua
danificação. De resto, essa responsabilidade pela guarda e
conservação da coisa se apresenta sempre que a entidade estatal se
faz depositária, ainda que em razão de depósito consentido. Em
condições tais, exsurge a responsabilidade objetiva do Estado
em caso de extravio de mercadorias sob custódia dos armazéns
gerais alfandegários: “Comprovado que a mercadoria foi
extraviada quando estava sob custódia do agente público federal, a
União responde, objetivamente, pelo dano decorrente do extravio”.
(Responsabilidade Civil do Estado, 3a ed. rev. atual. e ampl., São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 313/314).
Assim, o Estado, e a empresa, depositária legal, estavam
obrigados a restituir o veículo nas mesmas condições em que o receberam,
salvo as deteriorações normais que ocorrem com o tempo.
No caso em questão, embora os requeridos aleguem que o
veículo tenha sido recolhido ao pátio em mau estado de conservação, da
análise do documento de fl. 78 (laudo de remoção do veículo), emitido pela
empresa quando de sua localização, em 25/01/2008 (fl. 78), verifica-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
11
não foram preenchidos todos os dados de identificação do veículo, não
constando, ainda, nenhuma informação sobre os equipamentos e acessórios
destes. Há apenas descrição de que o para-brisa estava quebrado e menções
genéricas a avarias na lataria, não se sabendo a extensão delas.
Por outro lado, constou do BO no 753/2008 que, na ocasião, o
veículo estava aberto, tendo sido “acionado o guincho, e recolhido ao Pateo
09 de Julho”, não havendo qualquer menção a avarias no veículo ou que o
veículo não apresentava condições de uso (fl. 29).
Por fim, é certo que, quando o autor tomou ciência da
recuperação do veículo, em 2014, o veículo não apresentava quaisquer
condições de uso.
Assim, no presente caso, os danos materiais correspondem ao
fato de o autor ter se visto privado do uso do seu veículo por seis anos, e ao
fato de o veículo estar hoje sem condições de uso, tudo por conta da conduta
negligente do Estado, por não comunicar o autor à época da recuperação, e da
conduta negligente do Estado e da empresa, por não desempenhar com
diligência a guarda e conservação do bem.
Destaque-se que embora o veículo fosse antigo e não estivesse
em perfeitas condições de uso quando recolhido ao pátio da empresa, cabia
aos requeridos impugnar o valor apresentado pelo autor a título de danos
materiais (o valor de revenda do veículo na Tabela Fipe à época em que o
veículo foi recolhido ao pátio, em 2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
12
No entanto, os requeridos não impugnaram o valor
justificadamente nem apresentaram qualquer outro orçamento, razão pela
qual deve ser mantido o valor fixado na sentença a título de danos materiais
(R$ 7.395,00).
Por outro lado, patente que o transtorno a que o autor foi
submetido não pode ser considerado normal e corriqueiro, tendo em vista
que, repita-se, viu-se privado de seu meio de locomoção por seis anos.
Assim, o valor fixado na sentença a título de danos morais, no
montante de R$ 9.000,00 mostra-se adequado para a situação dos autos.
A respeito, cite-se a jurisprudência desta Corte em casos
análogos:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO Ação
de indenização de danos materiais e morais em razão da falta de
comunicação das autoridades sobre a localização do veículo furtado
que acarretou a longa permanência do bem em pátio conveniado do
Poder Público Constatada a deterioração do veículo dos Autores
Condenação da Fazenda Estadual à reparação dos danos materiais
ocasionados Manutenção Afastamento da ilegitimidade passiva
da Ré Dever do ente estatal de comunicar os proprietários da
caminhonete e de zelar pelo bem apreendido por seus agentes no
interesse da persecução penal - Responsabilidade objetiva, por
omissão em serviço público, ex vi do artigo 37, parágrafo 6o, da
Carta Magna Demonstração do nexo de causalidade e dos danos
suportados pelos demandantes
Ausência da hipótese de
excludente de responsabilidade - Necessidade de reparação pela
estadia do automóvel no pátio e pelas severas avarias sofridas - R.
Sentença mantida. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Observância ao decidido pelos C. STF e C. STJ nos Temas 810 e
905, respectivamente. Recurso improvido, com observações.
(TJSP; Apelação Cível 1009356-85.2018.8.26.0320; Relator
(a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
13
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019).
APELAÇÃO Responsabilidade civil Indenização por danos
materiais e morais
Motocicleta furtada, em pátio sob a
responsabilidade do Estado, que confiou a guarda a
estabelecimento particular - Indenização pelo dano material devida,
nos termos do art. 37, § 6o, CF, pelo valor de mercado do veículo
ao tempo da apreensão Danos morais configurados - Valor
indenizatório arbitrado adequadamente, com razoabilidade e
proporcionalidade ao caso Sentença de procedência confirmada,
com determinação para que se observe a orientação do E. STF no
tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e
juros de mora, segundo a modulação e o que transitar em julgado
nos feitos correlatos a essas teses - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1047113-68.2016.8.26.0002; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019)
DIREITO
PÚBLICO

APELAÇÃO
DO
AUTOR

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA VEÍCULO
APREENDIDO E RECOLHIDO A PÁTIO PARTICULAR ONDE
FOI DESPOJADO DE TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS,
RESTANDO APENAS A LATARIA DEVER DE REPARAR
Veículo apreendido e deteriorado além do desgaste natural, sendo
subtraídos todos os equipamentos essenciais do automóvel,
restando apenas a lataria, tornando-se, portanto, imprestável ao uso
Bem depositado sob a responsabilidade do ente público, ainda
que em pátio de particular, respondendo a Administração pela falha
no serviço prestado. DANO MATERIAL Dever de indenizar
reconhecido, equivalendo o dano material ao preço do veículo,
descontando-se eventuais encargos e tributos. DANO MORAL
Prejuízo extrapatrimonial não reconhecido, não se verificando dano
à honra ou ao íntimo do autor diante do fato ocorrido.
ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA Correção Monetária
incidente a partir do julgamento que reconheceu o dever de
indenizar o prejuízo material - Aplicação, para cálculo dos juros
moratórios, do disposto pelo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei Federal no 11.960/09.
Sentença reformada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1048036-38.2016.8.26.0053; Relator (a):
Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de
Registro: 14/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
14
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais Motocicleta
furtada em 08/10/2012 e localizada pela polícia em 16/11/2012,
mas só devolvida ao proprietário / autor em 31/07/2015, apesar do
boletim de ocorrência devidamente realizado Motocicleta que
havia sido encontrada pela polícia em boas condições, mas que foi
devolvida ao autor extremamente danificada - Falha da
Administração Pública que determinou que ficasse a motocicleta
por cerca de 3 anos anos em pátio, sem qualquer informação ao
proprietário Falha na prestação do serviço pelo Estado, a quem
incumbe a investigação criminal e consequente apreensão do bem
subtraído e entrega à vítima. Responsabilidade objetiva e nexo de
causalidade. Honorários Advocatícios fixados em R$500,00, valor
razoável, para a digna remuneração do trabalho profissional
desenvolvido pelo patrono do apelado, e não devem ser reduzidos.
Recurso de apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004684-97.2015.8.26.0624; Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Tatuí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2016; Data de Registro: 09/06/2016)
No entanto, uma pequena observação deve ser feita com relação
à disciplina dos encargos legais.
O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do
incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
15
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais de natureza administrativa em geral: “As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
16
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E..”
Assim, os valores devidos a título de danos materiais terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de janeiro de 2008, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e os valores
devidos a título de danos morais terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, e juros de mora, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, ambos a contar do
transito em julgado desta decisão.
Por fim, não há que se falar em alteração da disciplina das verbas
de sucumbência, tendo em vista que o autor pleiteou, na demanda, o
reconhecimento de inexigibilidade de débito fiscal e o pagamento de
indenização, tendo sucumbido com relação ao primeiro pedido.
Assim, ante a sucumbência recíproca, era mesmo de rigor a
repartição das custas e despesas igualmente entre as partes, compensando-se a
honorária, nos termos do que dispunha o art. 20 do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021707-59.2014.8.26.0602 -Voto no 17.214
17
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença, em parte, tão
somente para determinar que os valores devidos a título de danos materiais
(7.395,00) terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de
janeiro de 2008, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e os valores devidos a título de danos morais (R$ 9.000,00)
terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, ambos a contar do trânsito em julgado desta decisão.
É o suficiente.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos
do autor e da empresa e dou parcial provimento ao recurso do Estado
tão somente para determinar que os valores devidos a título de danos
materiais (7.395,00) terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar de janeiro de 2008, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e os valores devidos a título de danos morais (R$ 9.000,00)
terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, ambos a contar do trânsito em julgado desta decisão.
MAURICIO FIORITO
Relator